Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709325-56.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SAMUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. NORMA REVOGADA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O crime de disparo de arma de fogo, como descrito no art. 15, da Lei no 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível. 2 – In casu, restou provado que os policiais militares somente adentraram na residência mediante o prévio consentimento da proprietária e no contexto de flagrante delito, pois viram e ouviram o disparo de arma de fogo. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas, pois o contexto em que se deram os fatos autorizava presumir a necessidade de prestar socorro a eventual vítima do disparo de arma de fogo ou impedir a consumação de crime de maior gravidade, a configurar a existência de justa causa suficiente para assim adentrarem ao local. 3 – Como o acusado não aceitou o acordo de não persecução penal quando ofertado pelo Ministério Público, a reedição de igual pedido - já analisado em sentença e, novamente formulado em sede de apelo, se mostra precluso. Aliás, o STF já assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”. 4 - A previsão legal da contravenção penal de disparo de arma de fogo (art. 28 do DL 3688/1941) foi revogada, tacitamente, desde a Lei no 9.437/1997, pois passou a ser tipificado como crime, figura esta que foi mantida, sob a mesma categoria, na vigência da Lei no 10.826/2003, sendo descabida a pretendida desclassificação, nestes moldes. 5 – Após o devido processo legal e coligidas diversas provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo, corroborado pela confissão do acusado. 6 - Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta que deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput e §1o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o contexto delineado e a dinâmica dos fatos autorizavam presumir a necessidade de prestar socorro a eventual vítima do disparo de arma de fogo ou impedir a consumação de crime de maior gravidade, a configurar a existência de justa causa suficiente para que os policiais adentrassem ao local com o prévio consentimento do morador e, sob este enfoque, inexistiu violação de domicílio. (...) Portanto, como a prática do crime de disparo de arma de fogo atenta contra a incolumidade pública, ou seja, afeta a paz social e a segurança da coletividade, a violação do bem jurídico tutelado repele a pretensão recursal de absolvição do acusado, já que dissociada das provas que comprovam a autoria a ele atribuída e efetivamente confessada” (ID 59930592). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior no sentido de que “Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Por fim, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003